Tribunal: TJDFT
Processo: 0756125-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISAS SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de renovação de diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial do executado. A agravante requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível renovar diligências de pesquisa patrimonial nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após lapso temporal significativo; e (ii) estabelecer se é cabível a utilização da modalidade “teimosinha” no SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema de pesquisas eletrônicas do Judiciário constitui ferramenta legítima para satisfação do crédito e agiliza a efetividade da execução.
4. O decurso de prazo desde a última diligência justifica nova tentativa de localização de bens, conforme entendimento consolidado desta Corte, que admite a reiteração das pesquisas após tempo razoável.
5. O indeferimento da renovação das pesquisas contraria os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo quando o exequente já realizou as diligências ao seu alcance.
6. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD é adequada para garantir efetividade da execução, permitindo a repetição automática das tentativas de bloqueio pelo período solicitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Determinada a realização de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias.
Tese de julgamento: "É possível renovar pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após lapso temporal significativo".
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691145, 07432994820228070000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 19/4/2023, DJE 4/5/2023.